Tribunal: STF
Processo: ARE 1380910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SERVIDOR APOSENTADO EM FACE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DIREITO ASSEGURADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REVOGAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO ALCANÇA A PARTE AUTORA, QUE, NA OCASIÃO, JÁ REUNIA OS REQUISITOS CONDUDENTES À INATIVAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/70 JAMAIS DECLARADA. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA DO VÍNCULO DO SERVIDOR. INCLUSÃO DA PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS E NÃO PAGAS. CONFIRMAÇÃO DO DECISUM P RIMÁRIO. JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE INTEGRADA PARA ESTE FIM. 1 - Pretende o autor, servidor aposentado do Município de Ilhéus, por conduto da ação de origem, o recebimento da complementação de sua aposentadoria, na forma dos arts. 88 e 89, da Lei Municipal nº 1.018/70, estando tal pleito revestido da necessária juridicidade, ante a existência de legislação específica a ampará-lo. 2 - A posterior revogação da citada lei não alcança a parte autora, pois, na ocasião, já reunia os requisitos conducentes à inativação. Precedentes do STF. 3 - Não tendo sido declarada a sua inconstitucionalidade, a lei continua válida e apta produzir efeitos no mundo jurídico. Também não se verifica a existência de distinção na legislação de regência quanto ao vínculo do servidor, se celetista ou estatutário, não sendo dado ao intérprete fazê-lo. 4 - Nas circunstâncias, deve ser confirmada a sentença primária que julgou parcialmente procedente a demanda, para reconhecer ao autor o direito à inclusão da pretendida complementação dos proventos em folha de pagamento, bem assim ao ressarcimento das diferenças devidas e não pagas, uma vez que demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais reclamados na espécie. 5 - Entretanto, verificando-se que o capítulo sentencial que dispôs acerca dos juros de mora incidentes sobre a condenação destoa dos parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos, impõe-se a devida adequação, em sede de reexame necessário”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente